Tribunal: TJBA
Processo: 8087639-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087639-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALTO DE SANTANA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC, TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão que deu provimento ao Agravo Interno para negar provimento à Apelação em ação envolvendo contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação dos artigos 6º, V, e 51, IV e §1º, ambos do CDC; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da prova técnica sobre taxa de juros; (iii) saber se houve contradição no reconhecimento de taxa superior à média de mercado sem avaliação dos efeitos no equilíbrio contratual; e (iv) saber se houve omissão quanto à capitalização de juros.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

4. O acórdão embargado não negou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas a vulnerabilidade do consumidor não retira o ônus de apresentar indícios mínimos do direito alegado.

5. A limitação da taxa de juros só é cabível quando demonstrada a abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. No caso, as taxas contratadas não superam significativamente a taxa média, sendo inferiores a uma vez e meia as taxas referenciais.

6. Quanto à capitalização de juros, a decisão seguiu orientação consolidada pelo STJ nas Súmulas 539 e 541, consignando que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização mensal.

7. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, a decisão de ID 72262957 foi incisiva ao pontuar que o Embargante silenciou quando oportunizada a especificação de provas (ID 66287620), operando-se a preclusão.

8. As questões abordadas nos embargos resumem-se a mero inconformismo com o julgado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, §11; CDC, arts. 6º, V e VIII, e 51, IV e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 741.659, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006; STJ, Súmulas 539 e 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087639-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante ADALTO DE SANTANA FERREIRA e como embargada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08